Tribunal: TJDFT
Processo: 0763215-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1) Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado.
2) O embargante alega que o acordão recorrido foi contraditório em relação à existência de prazo para acatamento do pedido de cancelamento de autorização em débito. Afirma que houve omissão, pois não houve manifestação acerca dos contratos juntados pelo embargante. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3) Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
4) No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, pois os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, conforme destacado no seguinte trecho do acordão: “[...] o recorrente solicitou o cancelamento da autorização de débitos no dia 29/11/2021, conforme diálogo colacionado no corpo do recurso, entretanto dia 30/11/2021 foi feriado no Distrito Federal, ou seja, no dia 01/12/2021, data em que foram realizados os débitos na conta do recorrente (ID 35319434), o banco ainda estava dentro do prazo previsto para acatamento do pedido de cancelamento de débito.” Com efeito, a Turma deve se ater em apreciar os pontos necessários para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de analisar todas as teses apresentadas no recurso. O embargante almeja, apenas, o reexame de matéria já devidamente apreciada, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração. Assim, ante a ausência de qualquer vício no acordão recorrido, a rejeição do recurso é medida que se impõe.
5) Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
6) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.